Tribunal: TJDFT
Processo: 0710808-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710808-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO BATISTA SOARES RODRIGUES AGRAVADO: SANDRA LUZIA ALVARENGA MELLER, ADEMIR BAU MELLER Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Batista Soares Rodrigues contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos do Cumprimento de Sentença n° 0726323-65.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, com os seguintes fundamentos (Id. 34243372): “O requerido tece considerações acerca da penhora efetivada por intermédio do sistema Sisbajud trazendo aos autos argumentações genéricas, sem apresentar impugnação conforme dispõe o art. 854, §3o, do CPC. Além do mais, foi considerada a ordem preferencial de penhora inserta no art. 835, do CPC, o pedido de id 118398269 e a não satisfação do débito exequendo. Desta forma, rejeito a impugnação ofertada e à luz do disposto no Art. 854, § 5o, do CPC/15, converto a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo. Promovi a transferência do valor bloqueado para conta vinculada ao juízo, ficando a instituição financeira depositária, conforme detalhamento anexo. Expeça-se ofício de transferência dos valores em favor do credor. Após, diga a parte credora, requerendo o que de direito”. Nas razões recursais, o Agravante alega, em suma, que a pesquisa de ativos financeiros não observou o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátria. Salienta que, ante a parcial penhora de ativos financeiros dos Executados, o douto Magistrado a quo procedeu, de ofício, nova consulta ao Sisbajud. Destaca que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça e deste Tribunal de Justiça não permite que a busca por ativos financeiros seja realizada de ofício, sem requerimento da parte interessada. Reforça que os credores, devidamente intimados, postularam a penhora dos direitos possessórios do imóvel objeto da lide, tendo o Juiz a quo, por iniciativa própria e em curso espaço de tempo, realizado nova penhora por meio do Sisbajud. Pontua que “para reiteração de consultas SisbaJud, necessário que se verifique em um primeiro momento o princípio da razoabilidade, bem como seja demonstrada alteração econômica do executado”. Esclarece, assim, que a penhora não observou o regramento do art. 854 do CPC, que exige o requerimento, pelo exequente, de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira. Requer a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que já foi autorizado o levantamento dos valores pelos Exequentes. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para o desbloqueio da quantia em favor do Agravante. Preparo comprovado (Id. 34243402 e Id. 34243401). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, o Agravante afirma que a penhora realizada não observou a ordenamento jurídico e a jurisprudência pátria. Em abono à pretensão recursal, alega que a pesquisa de ativos financeiros, por meio do Sisbajud, foi realizada de ofício e apenas 27 dias após a busca anterior, o que contraria o disposto no art. 854 do CPC e o princípio da razoablidade. Observo que a r. decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, situação que pode ensejar a transferência imediata do valor bloqueado para conta corrente de titularidade dos Agravados, conforme determinado pela r. decisão agravada, pondo em risco o resultado útil do recurso. Lado outro, o pleito de liberação do valor bloqueado ao Agravante poderá acarretar danos aos Agravados, de modo que a quantia bloqueada/penhorada deverá ser transferida para conta judicial. Ademais, a questão em debate exige o exame mais aprofundo dos fatos, mostrando-se prudente que a r. decisão agravada seja suspensa até o julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se, com urgência. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora